Tribunal: TJES
Processo: 5018929-22.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018929-22.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
RECORRIDO: ARMANDO PARREIRAS VIEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018929-22.2023.8.08.0024

RECORRENTE: LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

RECORRIDO: ARMANDO PARREIRAS VIEIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIMENTO INADEQUADO PARA CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ARMANDO PARREIRAS VIEIRA
em face de
LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A,
aduzindo o requerente que adquiriu, em 05/06/2023, 05 caixas do leite semidesnatado fabricado pela requerida, sendo que todas estavam estragadas, mesmo dentro do prazo de validade. Destaca que tal fato se repetiu em 19/06/2023, ao adquirir mais 05 caixas de leite. Informa que entrou em contato com o SAC, porém o valor pago não foi devolvido. Busca, assim, a restituição pelo valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 6978185), a requerida informa que desde a entrada na linha de produção até a embalagem final, o leite é submetido a uma rigorosa esterilização, passando por diversos filtros e processos de descontaminação. Informa, ainda, que efetuou todos os registros e controles internos para o lote questionado pelo autor (230223) e não identificou nenhum desvio que possa ter ocasionado o fato narrado (textura alterada e/ou estragado).

A sentença (ID 6978201) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A a pagar a ARMANDO PARREIRAS VIEIRA o valor de:

a. R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

b. R$ 41,66 (quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), à título de danos materiais, sendo R$ 18,76 (dezoito reais e setenta e seis centavos), com correção monetária, desde a data da compra em 05/06/2023(Súmula 43, STJ), e R$ 22,90 (vinte e dois reais e noventa centavos), com correção monetária, desde a data da compra em 19/06/2023(Súmula 43, STJ, e ambos com juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 6978203), arguindo preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, reitera que existe mera presunção de que o alimento está estragado. Quanto aos danos morais, pleiteia seja afastada a indenização ou, alternativamente, a redução do valor.

O autor apresentou contrarrazões (ID 6978206), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em relação à preliminar de nulidade da r. sentença, vejo por bem afastá-la, pois magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, nem mesmo fica adstrito aos fundamentos indicados por elas, bastando-lhe fundamentar sua decisão, mesmo que por razões outras.

Inicialmente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

A má prestação do serviço restou completamente evidenciada nos autos, ficando configurada a responsabilidade objetiva da empresa demandada, nos termos do art. 12, do CDC, de forma que o produto não oferece a segurança que dele legitimamente se espera.

In casu
, os vídeos (ID’s 6977674, 6977675, 6977676, 6977677 e 6977678) apresentados pela parte consumidora comprovam que o produto está inadequado ao consumo, pois a textura e a aparência não são condizentes com a de um leite próprio para consumo imediato. Vale registrar que as caixas de leite se encontram dentro do prazo de validade.

Nesse viés, é incumbência da ré zelar para que o preparo, a guarda e a conservação dos produtos que comercializa sejam realizados em conformidade com as normas de vigilância sanitária, a fim de evitar danos aos seus consumidores, sendo certo que a sua desídia acerca deste dever de cuidado causou ao requerente intenso dissabor, sentimento de repulsa e mal estar considerável, gerando indiscutivelmente os danos morais alegados na inicial.

Assim, restou evidenciado que a prática das acionadas é contrária às normas consumeristas, em face do princípio constitucional da cidadania, o Código de Defesa e Proteção do Consumidor adveio com objetivo de atender às necessidades dos consumidores, para respeito à sua dignidade, saúde e segurança, proteção de seus interesses econômicos, melhoria de sua qualidade de vida, primando pela transparência e a harmonia das relações de consumo, consoante dispõe o art. 4º do CDC.

O dano é qualificado como
in re ipsa
, por violar o direito fundamental à alimentação adequada, sequer dependendo de prova concreta da ingestão do produto impróprio. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MOLHO DE TOMATE COM CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização - STJ, AgInt no AREsp 1.095.795/MG. 2.
A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade humana
. 3. No tocante à fixação do quantum , tendo em conta a dificuldade da inconversibilidade do dano nos casos em que se tem apenas o elemento afetivo, o magistrado deve marcar sua atuação com as cautelas necessárias, primando pela reparação mas com a preocupação de que desta não resultem indicativos de enriquecimento do lesado, pois o princípio que deve norteá-la é a punição para se evitar a repetição e a igualdade dos ônus e encargos, razão porque o valor do dano moral deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 4. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento. 5. Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período. 6. Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - AC: 00002294620128080064, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)